Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016603-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), JOSE EVANDRO PADUA VILELA - CPF: 004.632.486-00 (EMBARGADO), Jamentino da Costa Fonseca (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DORIVAL CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE TEREZINHA SILVÉRIO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DORIVAL CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JAMENTINO DA COSTA FONSECA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA SILVÉRIO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), JOSE EVANDRO PADUA VILELA - CPF: 004.632.486-00 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão ou obscuridade.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento manejado por JOSÉ EVANDRO PADUA VILELA.

O Espólio de Terezinha Silvério de Oliveira aponta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade.

Quanto à omissão, diz que na decisão agravada houve o acolhimento da regularização processual, contudo, este Tribunal julgou o feito limitando seu acórdão à questão da nomeação de depositário judicial e sobre essa decisão não houve Recurso. Entende que houve
“violação a coisa julgada e preclusão do direito à manifestação pelo agravante, ora embargado, não apreciados pelo Juízo, já que ainda que tivesse a afirmação do próprio Juízo, conforme consta da sequência dos autos, onde foi admitida a substituição processual, ainda assim deveria o agravante ter recorrido sobre o r. acórdão e não o fez, sendo a matéria deste recurso abraçada pela preclusão.”

Diz que a obscuridade está presente no fato de que o acórdão deixou de se manifestar quanto à data da regularização e a finalização da suspensão, devendo ser esclarecido se foi válida a regularização com a substituição processual e se aproveitam os atos executivos após a regularização.

Não apontou onde estaria a contradição.

EMBARGOS DE JOSÉ EVANDRO PÁDUA VILELA

O embargante aduz a ocorrência de omissão quanto à questão “Execução com cálculo incorreto”, aduzindo que não foi consignado o
die a quo
da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos - se da data da constrição dos valores ou se da data de transferência do numerário na conta do exequente.

Também objetiva o prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso nas instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado foi consignado nos seguintes termos:

“O Cumprimento de Sentença se originou da Ação de Indenização por acidente de trabalho ajuizada pelo Espólio de Dorival Carlos de Oliveira, representado por sua inventariante Terezinha Silvério de Oliveira em desfavor de José Evandro Pádua Vilela, ora agravante.

A então inventariante outorgou poderes aos advogados Francisco Ferreira da Costa, Ricardo Siqueira da Costa,
Cesar Augusto Magalhães
, Paulo Emilio Magalhães e Cesar Lima do Nascimento, (id 547780505, p. 65/70-autos físicos) e a Execução de Sentença teve início em fevereiro/1998, requerida pelo Espólio acima mencionado, representado por Terezinha, através do advogado Cesar Lima do Nascimento.

Em 16/06/1999 foi informado o falecimento de Terezinha
, que ocorreu em 1º/07/1998, e a outorga de poderes herdeiro do inventariante

Jamentino da Costa Fonseca ao advogado Antônio Carlos Bonacordi Junior (id 140053180 – pág. 139 - p. 95/96), com a comunicação que revogou aquele outorgados ao advogado Cesar Lima do Nascimento pela sua esposa falecida.

Porém, não foi juntada a certidão de óbito de Terezinha, e tampouco a notificação encaminhada aos advogados Cesar Lima do Nascimento e outros de revogação da procuração, apesar que este último era desnecessário, visto que estava revogado com a morte da outorgante.

Também não foi determinada a suspensão do processo para que fosse regularizada a representação processual conforme preconizavam os artigos 43, 265, I, e 1.055 do CPC/1973 (arts. 110, 313, I, e 687 do CPC/2015).

Assim, não obstante as informações, o advogado Cesar Lima do Nascimento continuou peticionando e impulsionando o processo,
em nome da falecida,
conforme se comprova pelos documentos anexados no id 140053180-pág. 168, datado de
29/12/1999
, id 140053181-pág. 211, de
20/12/2004
, pág. 216, de
20/09/2005
, de
08/05/2006
, pág. 238, de
04/08/2006
, pág. 243, de
02/09/2006
, id 140053182-pág. 05, de
14/12/2006
, e pág. 17, de
23/03/2007
.

Somente em 10/04/2007, 09 anos após o falecimento de Terezinha, é que foi juntada a certidão de óbito e nomeado o advogado Cesar Lima do Nascimento, que atuou no processo sem procuração, pelo então herdeiro inventariante Jamantino da Costa.

Não poderia o advogado nomeado pela falecida continuar peticionando nos autos em nome do Espólio, sem procuração para tanto, uma vez que tem conhecimento que os poderes a ele outorgados por Terezinha não mais subsistiam.

Com a morte da parte é evidente a perda da eficácia do mandato outorgado ao advogado que praticou diversos atos processuais, pois não tendo poderes para representar a parte, esses são inexistentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÓBITO DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE POSTULATÓRIA.

1. Não se pode conhecer da alegada vulneração do art. 1.022 do CPC/2015, pois, nas razões do especial, a parte recorrente deduz argumentação genérica de que as questões postas nos Aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem expor, de forma clara e específica, quais pontos seriam esses e qual a relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo não conheceu do recurso de Apelação, tendo em vista que o signatário da petição não possui procuração nos autos outorgada por eventuais herdeiros.

3. O Código de Processo Civil/1973 estabelece, em seus artigos 43, 265, I, e 1.055 (arts. 110, 313, I, e 687 do CPC/2015), que, em caso de morte de qualquer das partes, deve o feito ser suspenso até a efetiva substituição pelo respectivo espólio ou sucessores, através de procedimento de habilitação.

4.
Por sua vez, o artigo 682, II, do Código Civil dispõe que, com a morte do mandante extingue-se o mandato, carecendo, assim, o requerente de legitimidade e de capacidade postulatória.

5.
Com efeito, é inexistente o recurso de Apelação interposto por advogado sem procuração nos autos.
Inteligência do parágrafo único, do artigo 37 do CPC/1973 (art. 104 do CPC/2015).

6. Como é cediço, a existência da pessoa natural, nos termos do artigo 6º do Código Civil, termina com a morte, fazendo cessar a aptidão para ser parte de relação processual. Assim, com o falecimento de Amenaide Carvalho dos Santos, seu advogado não poderia ter desafiado o recurso de Apelação, porque não mais detinha poderes, já que o mandato é contrato personalíssimo e tem como uma de suas causas extintivas, nos termos do inciso II, do artigo 682 do CC, o óbito do mandatário.

7. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado
. Revela-se, assim, a nulidade da interposição do recurso de Apelação, porquanto promovida em nome de pessoa inexistente e por procurador sem mandato.

8. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.760.155/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ AO CONHECIMENTO DO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. A decisão ora recorrida negou provimento ao recurso especial em razão da incidência da Súmula 83/STJ, uma vez que a conclusão veiculada no acórdão recorrido, no sentido de que: (a
) o falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado
e (b) na hipótese de inércia injustificada do exequente, após a tomada das medidas de que dispõe o Juízo para a habilitação dos sucessores, o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, está em consonância com a orientação desta Corte Superior sobre o tema. (...)

3. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). Súmula 182/STJ.

4. Agravo interno do particular não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.670.413/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.)

Usucapião Constitucional (art. 1.240 do Código Civil)- Pretendida nulidade do julgado em função da morte da requerente - Comunicação do óbito somente após a prolação da sentença – Suspensão imediata do processo, mesmo que a comunicação ao juízo ocorra em momento posterior - Precedentes do STJ -
Nulidade insanável - Devem ser reputados nulos todos os atos praticados após o falecimento -
Necessária a regular habilitação dos herdeiros -
Sentença anulada
- Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00012950620118260352 SP 0001295-06.2011.8.26.0352, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 12/09/2017, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2017)

Portanto, declaro inexistentes todos os atos processuais realizados neste processo desde
1º/07/1998,
data do óbito de Terezinha
Silvério de Oliveira, devendo, inclusive, ser devolvido o numerário objeto da penhora realizada.

Em relação à alegada ocorrência da prescrição intercorrente, devo observar que ela ocorre apenas quando ausente ação durante um determinado tempo no curso de um processo e o prazo para ser reconhecida é o mesmo para se exigir o exercício de um direito.

Neste caso, apesar dos atos terem sido praticados por advogado sem capacidade postulatória e considerados inexistentes, descabe afirmar que o processo ficou parado.

Por esta razão, não poderá ser acolhido esse pedido.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para declarar inexistentes todos os atos processuais realizados neste processo desde
1º/07/1998,
data do óbito de Terezinha
Silvério de Oliveira, devendo, inclusive, ser devolvido o numerário objeto da penhora realizada.

Determino o retorno dos autos à Comarca de origem para regular tramitação.”

Verifica-se que não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A alegada ocorrência de preclusão quanto à matéria do Agravo não pode ser acolhida pois se foi reconhecida a nulidade absoluta do processo desde o falecimento da parte – 1/07/1998 – descabe discutir qualquer questão ocorrida nesse período.

Se todos os atos foram anulados desde a referida data, são considerados inexistentes, devendo o processo retornar à sua Vara para regular tramitação, podendo-se aproveitar apenas a regularização da representação.

RECURSO DE JOSÉ EVANDRO PÁDUA VILELA (agravante/embargante)

O embargante aduz a ocorrência de omissão quanto ao tópico “Execução com cálculo incorreto”, aduzindo que não foi consignado o
die a quo
da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos - se da data da constrição dos valores ou se da data de transferência do numerário na conta do exequente.

Ocorre que o próprio agravante pleiteou na sua petição que,
se os pedidos iniciais (nulidade dos atos) não fossem acolhidos
, que fossem apreciados e julgados procedentes os seguintes pedidos:

“ (...) b) Por fim, como não houve qualquer julgamento a respeito dos embargos à execução e dos sucessivos pedidos feitos a respeito, bem como é flagrante a má-fé ao realizar o cálculo errôneo pelo exequente, pede que Vossa Excelência reforme a decisão com o intuito de julgar improcedente a aplicação de juros e multas a partir da data de apresentação da Ação de Execução em 25 de fevereiro de 1998, ou julgar improcedente a aplicação de juros da data de 26 de fevereiro de 1993 até 10 de outubro de 1995, data da citação válida, face o entendimento do perito.”

Considerando que o pedido de nulidade dos atos foi acolhido, desnecessário analisar o segundo pleito, conforme consignado pelo ora embargante.

Logo, não houve omissão no julgado.

Assinalo ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023